Tribunal: TJES
Processo: 5001830-30.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001830-30.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: SARA HAYDEI FARINA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N. 3889/2015 PARA A FINALIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. EXTINÇÃO QUE DEMANDA PRÉVIO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA PELO ENTE MUNICIPAL E ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE COBRANÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 10, § 3º, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 3.889/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
No âmbito do Município de Aracruz, prescreve a Lei Municipal n. 3.889/2015, em seu artigo 8º, que a Fazenda Pública Municipal “
não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangia por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE
”, preconizando que em tais hipóteses, deve haver a adoção de providências administrativas, tais como, o protesto do título e a inscrição do devedor nos órgão de proteção ao crédito

II.
Na hipótese, considerando que o valor do crédito inscrito na CDA 0000214/2022 totaliza o numerário de R$ 711,33 (setecentos e onze reais e trinta e três centavos), bem como, que naquele ano de 2022, o VRTE correspondia a 4,0318, logo, o valor da dívida equivale a 176 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

III.
Não obstante, uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, do Diploma Legal retromencionado, mormente considerando que mesmo nas hipóteses em que haja sido ajuizada Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, a Fazenda Pública somente está autorizada a postular a desistência após adotar alguma das medidas administrativas de cobrança do débito.

IV.

In casu,
o Magistrado de Primeiro Grau extinguiu de plano a Ação de Execução Fiscal sem, sequer, oportunizar a oitiva do Município de Aracruz, o que viola, inclusive, as diretrizes fixadas nos artigo 8º e 9º, do Código de Processo Civil, restringindo o contraditório em relação à questão ainda não debatida e, portanto, inédita nos autos.

V.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer da Apelação Voluntária e conferir-lhe, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA
(Id. 5176419)

em face da
SENTENÇA
(Id. 5730947, integralizada no Id. 5730952) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de
SARA HAYDEI FARINA DE ALMEIDA,
cujo
decisum
julgou extinta a Execução, na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que
“
o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela
L
ei Municipal nº 3.889/2015”
, deixando de estabelecer condenação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que
“resta demonstrado o equívoco na r. sentença, pois não haveria falar em falta de interesse de agir ou mesmo em ausência de prejuízo ao erário, conforme fundamento da decisão, já que, no caso em espeque, não há outra forma disponível de cobrança além do manejo da ação de execução fiscal.”

Destaca, outrossim, “
que não foi observado o que determina o §3º, I do art. 10, da Lei Municipal nº 3889/2015”.

Ab initio
, convém registrar que, em ato subsequente ao ajuizamento da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
o Juízo de Primeiro Grau aferiu, de plano e, sem oportunizar a manifestação do Recorrente, a extinção do feito ante a ausência de interesse processual.

Com efeito, no âmbito do Município de Aracruz, prescreve a Lei Municipal n. 3.889/2015, em seu artigo 8º, que a Fazenda Pública Municipal
“não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE”
, preconizando que em hipóteses tais, deve haver a adoção de providências administrativas, tais como o protesto do título e a inscrição do devedor nos órgão de proteção ao crédito,
in verbis
:

“
Art. 8º
O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença,
não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES),
desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:

I -
o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver;

II -
Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos.”

Nestes termos, considerando que o valor do crédito inscrito na CDA 0000214/2022 totaliza o numerário de R$ 711,33 (setecentos e onze reais e trinta e três centavos), bem como, que naquele ano de 2022, o VRTE correspondia a 4,0318, logo, o valor da dívida equivale a 176 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

Sucede, contudo, que uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, do Diploma Legal retromencionado, mormente considerando que nas hipóteses em que haja sido ajuizada Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, a Fazenda Pública Municipal somente poderá postular a desistência após adotar alguma das medidas administrativas de cobrança do débito, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 10.
O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais no casos em que o crédito lhes pertença, deverá desistir das ações judiciais para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta lei, considerado o disposto no art. 8º da presente lei: (Redação dada pela Lei nº 4261/2019)

(...)

§ 3º A desistência não deverá ser requerida, quando:

I - ainda não tiver sido adotada qualquer medida administrativa de cobrança do débito;”

Registra-se, inclusive, no caso, o Magistrado de Primeiro Grau extinguiu de plano a Ação sem, sequer, oportunizar a oitiva do Município de Aracruz, o que viola, inclusive, as diretrizes fixadas nos artigo 8º e 9º, do Código de Processo Civil, restringindo o contraditório em relação à questão ainda não debatida e, portanto, inédita nos autos.

Em sendo assim, entendo haver obrado em equívoco o Magistrado de Primeiro Grau, eis que, além de não haver oportunizado o contraditório acerca da matéria que culminou com a extinção do feito em relação ao Recorrente, subsiste óbice legal ao reconhecimento da ausência de interesse de agir na espécie, ante o preconizado no artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal n. 3.889/2015.

Isto posto, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)